Tribunal: TJSP
Processo: 1003605-66.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo recorrente, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que não conheceu de recurso de apelação desconexo – Recurso nos autos de embargos do devedor, opostos a execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Crédito pessoal de emissão do recorrente – Recurso de apelação, cujas razões tecem fundamento sobre crédito a pessoa

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo recorrente, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que não conheceu de recurso de apelação desconexo – Recurso nos autos de embargos do devedor, opostos a execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Crédito pessoal de emissão do recorrente – Recurso de apelação, cujas razões tecem fundamento sobre crédito a pessoa jurídica da qual o recorrente seria fiador, hoje falida, daí a tese de suspensão da exigibilidade com arrimo na Lei n. 11.101/05 – Razões de apelação consideradas pelo voto condutor do acórdão inovadoras e erro grosseiro – Embargos de declaração igualmente desconexos, com finalidade protelatória – Desapreço ao Judiciário e à dignidade da justiça – Multa de 1% ao recorrente, nos termos do art. 1.026, §2o, do novo CPC e envio de peças ao Conselho de Ética da OAB/SP para a apuração de responsabilidades nos termos da Lei n. 8.906,94.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003605-66.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRE GABANYI, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.552
EDEC.No: 1003605-66.2017.8.26.0704/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : André Gabanyi
EBDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Embargos de declaração Oposição pelo recorrente, sob o
fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que
não conheceu de recurso de apelação desconexo Recurso
nos autos de embargos do devedor, opostos a execução de
título extrajudicial Cédula de crédito bancário Crédito
pessoal de emissão do recorrente Recurso de apelação,
cujas razões tecem fundamento sobre crédito a pessoa
jurídica da qual o recorrente seria fiador, hoje falida, daí a
tese de suspensão da exigibilidade com arrimo na Lei n.
11.101/05
Razões de apelação consideradas pelo voto
condutor do acórdão inovadoras e erro grosseiro

Embargos de declaração igualmente desconexos, com
finalidade protelatória
Desapreço ao Judiciário e à
dignidade da justiça
Multa de 1% ao recorrente, nos
termos do art. 1.026, §2o, do novo CPC e envio de peças ao
Conselho de Ética da OAB/SP para a apuração de
responsabilidades nos termos da Lei n. 8.906,94.
Inconformado
com
o
voto
condutor
do
acórdão que não conheceu do recurso de apelação por ele
interposto, isso porque as razões do recurso são
desconexas do que foi julgado pela r. sentença apelada, o
recorrente opõe embargos de declaração sob o fundamento
de omissão, senão obscuridade, dizendo: “mais especificamente, no que diz respeito
ao 'quantum'
executado e em relação à alegação da inexistência de
título executivo”. Expõe que o voto condutor é omisso,
isso porque, de fato, impugnou a sentença, “em especial
no que tange à inexistência do título, bem como ao valor
que se almeja ver executado”. Prossegue e acusa o voto de
também ser omisso “no que diz respeito ao julgamento da
matéria de direito, discutida no presente recurso,
devendo ser sanado o vício ora apontado”, inclusive o
prequestionamento de matérias da alçada do Col. STJ.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC, deu-se
oportunidade de manifestação ao recorrido, que veio a
fls. 9/11.
É o relatório.
Não é sério o comportamento do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e dos seus advogados constituídos, os quais dias depois
de opostos os embargos de declaração, no dia 21 de
setembro, no dia 1o de outubro, renunciaram ao mandato
“ad judicia”.
Os
embargos
de
declaração
mostram
o
desapreço do recorrente e dos advogados signatários pelos
órgãos do Poder Judiciário, assoberbado de recursos no
segundo grau e compelido a fundamentar todos os seus
pronunciamentos, ainda que provocado pelo desconchavo de
peças desconexas, cujo fim é protelatório e colima cavar
incidentes nada úteis ou à altura da dignidade da
justiça.
Vejamos.
A execução ajuizada pelo recorrido em face
do recorrente tem como título cédula de crédito bancário
de emissão do recorrente André Gabanyi.
A cédula em questão está reproduzida a
fls.
15/23
e
versa
sobre
“crédito
pessoal”
de
R$150.000,00, que o recorrido obrigou-se a pagar em 36
meses, a prestações de valor fixo de R$6.072,03, a
primeira vencida no dia 20 de janeiro de 2012 e a última
no dia 20 de dezembro de 2014.
Inadimplente, o recorrente deu margem ao
ajuizamento da ação de execução e a ela opôs embargos do
devedor em junho de 2017.
Prolatada a sentença de improcedência em
novembro de 2018, o recorrente interpôs o recurso de
apelação que pode ser visto a fls. 203/221, tecendo
longas considerações sobre a execução que teria “por
objeto a satisfação de suposto crédito de R$160.534,05,
referente
ao
suposto
inadimplemento
de
operações
financeiras, que tinha como favorecida a empresa Frato
Ferramentas Ltda. FALIDA, na qual figura como emitente,
constando como fiador da obrigação seu sócio, Sr. André
Gabanyi” (“sic”).
No delírio que é essa peça de recurso de
apelação o recorrente faz esmerada alusão a Lei n.
11.101/05, e advoga que o crédito exequendo está com a
exigibilidade suspensa por força do deferimento do
processamento da falência da principal signatária do
contrato, Frato Ferramentas Ltda..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
tem
como
signatários
os
advogados Roberto Carlos Keppler (OAB/SP 68.931), Simone
Zaize de Oliveira (OAB/SP 132.830), Fernanda Neves
Remedio (OAB/SP 357.602), Daniel Jorge Cardoso (OAB/SP
328.717) e Nathália Couto Silva (OAB/SP 401.001).
O voto condutor do acórdão, por esse
motivo, tal seja, a gritante falta de correlação entre os
fundamentos da sentença e o título extrajudicial que é a
cédula de crédito bancário de “crédito pessoal”, não
conheceu do recurso de apelação diante da inovação e do
erro grosseiro.
Não satisfeito, o recorrente opõe estes
embargos de declaração também desconexos. Importa dizer
que não leu o voto condutor do acórdão; se leu, não
entendeu; se leu e entendeu, opõe embargos com o fim
protelatório peculiar ao demandante de má-fé, que usa e
abusa do devido processo legal e conta, nesse desvio, com
o beneplácito de advogados.
Os
embargos
de
declaração
têm
como
signatários os advogados Roberto Carlos Keppler (OAB/SP
68.931), Simone Zaize de Oliveira (OAB/SP 132.830), Marco
Aurélio Veríssimo (OAB/SP 279.144), Marcelo Alves Muniz
(OAB/SP
293.743)
e
Amanda
Dallmann
Costa
(OAB/SP
401.552).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração e condena-se o recorrente a pagar ao
recorrido a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
nos embargos do devedor desde o seu ajuizamento, nos
termos do art. 1.026, §2o, do novo CPC, extraindo o juízo
de primeiro grau peças dos embargos do devedor e do
processo de execução para envio ao Conselho de Ética da
OAB/SP a fim de apurar responsabilidades dos advogados
nos termos da Lei n. 8.906/94.
CERQUEIRA LEITE
Relator